Tribunal: TJDFT
Processo: 0744918-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. ART. 969 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EC N. 113/2021. VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso em questão.
2. A atuação do Conselho Nacional de Justiça para elaboração da Resolução 303/2019 decorre das Emendas Constitucionais no 113 e 114. Além disso, consoante entendimento do STF, “a autonomia assegurada pela Constituição da República ao Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas competências, tem por objetivo garantir a prestação jurisdicional da forma que melhor atenda ao devido processo legal, em suas duas facetas: a adjetiva e a substantiva”, sem que se possa vislumbrar a existência de ofensa aos princípios constitucionais, inclusive o da separação de poderes.
3. No presente caso, o débito é anterior a dezembro de 2021, de forma que a Taxa Selic deve incidir sobre o total devido em novembro de 2021, o qual corresponde ao valor do débito principal acrescido dos consectários legais decorrentes do não pagamento no decurso do tempo.
4. Não se trata de cumulação de índices, mas de mera sucessão na aplicação de índices diversos em decorrência da alteração legislativa no decurso do tempo do débito.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.